Tribunal: TJSP
Processo: 2142776-28.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA VISANDO RESCINDIR R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA CONTRARIA NORMA JURÍDICA VIGENTE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SE RECURSO FOSSE - BUSCA DE NOVO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RESCISÓRIA INTENTADA EM DESACORDO COM O QUE DISPÕE O

Ementa:
*AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA VISANDO RESCINDIR R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA CONTRARIA NORMA JURÍDICA VIGENTE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SE RECURSO FOSSE - BUSCA DE NOVO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RESCISÓRIA INTENTADA EM DESACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 966, DO CPC – MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA MAIS DISCUSSÃO, DIANTE INCLUSIVE DA REJEIÇÃO DO APELO MOVIMENTADO CONTRA A R. SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE, NO ENTANTO, DE APRECIAÇÃO "AD ETERNUM", DO PONTO EM DESATE, SOB PENA DE GRAVE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000733594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2142776-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que são autores DIRCEU DE
FREITAS e IZABEL PAULINO DE FREITAS, é réu COSAN S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - FILIAL DIAMANTE.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U.
Sustentou oralmente o advogado Márcio Kuribayashi Zenke OAB/SP 211.508", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA,
MENDES PEREIRA, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142776-28.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 40627
RESC.No: 2142776-28.2019.8.26.0000
COMARCA: JAU
REQTE. : DIRCEU DE FREITAS, E OUTRO
REQDO. : COSAN S/A
ITSDO. : PRESTADORA DE SERVIÇOS BORACEIA LTDA ME
*AÇÃO
RESCISÓRIA
INTENTADA
VISANDO
RESCINDIR
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS EXTINTOS, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO,
EMBARGOS À EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE A
DECISÃO
RESCINDENDA
CONTRARIA
NORMA
JURÍDICA VIGENTE IMPENHORABILIDADE DE BEM
DE FAMÍLIA - UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SE
RECURSO FOSSE - BUSCA DE NOVO JULGAMENTO -
INVIABILIDADE
-
RESCISÓRIA
INTENTADA
EM
DESACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 966, DO
CPC

MATÉRIA
QUE
NÃO
COMPORTA
MAIS
DISCUSSÃO, DIANTE INCLUSIVE DA REJEIÇÃO DO
APELO MOVIMENTADO CONTRA A R. SENTENÇA -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INVIABILIDADE, NO
ENTANTO, DE APRECIAÇÃO “AD ETERNUM”, DO
PONTO EM DESATE, SOB PENA DE GRAVE AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
-
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.*
Tratam os autos de Ação Rescisória proposta
por DIRCEU DE FREITAS, E OUTRO contra COSAN S/A, pela qual
buscam os autores ter por rescindida R. Sentença que
julgou extintos, o que se deu sem apreciação do mérito,
porque intempestivos, Embargos à Execução por eles opostos.
Dizendo da incorreção da R. Decisão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142776-28.2019.8.26.0000
3
proferida em 1o Grau, pedem os autores por sua rescisão,
para tanto sustentando que se fazem presentes, no caso, as
hipóteses contempladas pelo art. 966, do CPC em vigor,
isto porque o Juízo e esta E. Corte jamais analisaram o
mérito da questão por eles questionada, ou seja, jamais
enfrentaram questão relativa ao fato de que o bem alvo de
constrição na Execução se constitui, na verdade, de bem de
família, daí porque impenhorável nos termos da lei
8.009/90, motivo pelo qual pedem pelo acolhimento integral
de suas pretensões, de sorte a ter por desconstituída a R.
Sentença que colocam sob ataque.
Determinada a citação da requerida, esta
efetivamente se aperfeiçoou, tendo esta, por peça juntada
a fls. 126/140, apresentado sua devida resposta, pela
qual, em suma, pugnou pela rejeição do presente expediente
que, a seu ver, deve ser julgado totalmente improcedente.
Diga-se que, a seguir, os autores se
manifestaram em réplica (fls. 174/184), momento em que
rebateram os pontos apresentados pela ré.
Instadas as partes a especificar provas a
se produzir, nenhuma delas manifestou interesse em outras
provas, além dos elementos documentais já juntados ao todo
processado (fls. 170/172, e 187).
Concedida
então
oportunidade
para
apresentação de falas finais, estas foram devidamente
encartas ao feito, o que se deu com a reiteração das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142776-28.2019.8.26.0000
4
posições já assumidas, vindo então os autos a conclusão.
É o relatório.
Analisando
a
Ação
Rescisória
em
si
considerada, nos exatos limites como intentada pelos
autores, é de se reconhecer que não deve merecer acolhida
por parte da Turma Julgadora.
Em termos mais específicos, de rigor ter em
mente que a presente ação foi intentada em completo
desrespeito aos limites estabelecidos pelo artigo 966, do
CPC em vigor, uma vez que não resultou demonstrada durante
o desenrolar do todo processado, o fato de existir
contrariedade manifesta entre a R. Decisão rescindenda e a
legislação vigente, sendo de rigor observar que se mostra
incabível a movimentação da Ação Rescisória como se
Recurso de Apelação fosse.
Em relação ao conjunto de elementos carreados aos
autos, de rigor concluir que nada de novo foi encartado ao todo processado
que pudesse alterar o já decidido, o que implica em efetiva falha na
apresentação de elementos seguros que permitissem eventual modificação
dos limites definidos pela R. Sentença indevidamente combatida que, diante
de tais circunstâncias, deve ser integralmente preservada, nos exatos limites
em que proferida, porque deu adequada solução a pendência como submetida
ao Poder Judiciário, devendo, por força de consequência, ser mantida sem
quaisquer retoques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142776-28.2019.8.26.0000
5
No caso, importante destacar que os autores
pretendem, em tese, rescindir R. Sentença pela qual foram
extintos, sem apreciação do mérito, Embargos à Execução
por eles opostos, e pelos quais pretendiam alegar que o
bem alvo de constrição do feito executivo se reveste de
impenhorabilidade, porque se constituiria em bem de
família.
Ocorre,
no
entanto,
que
opuseram
tais
Embargos de forma absolutamente intempestiva, o que levou
a sua extinção anômala. Depois disso, interpuseram ainda
Recurso de Apelação, recurso este, contudo, que tampouco
foi conhecido por esta E. Corte, para então acionar a
presente Ação Rescisória, esta que não se tem por cabível
no caso em exame, porque incapaz de suprir eventuais
vícios formais que impediram a apreciação do mérito, tanto
nos Embargos à Execução, quanto no Recurso de Apelação na
sequencia movimentado.
Portanto, de rigor concluir que a matéria
levantada novamente pelos autores não possa mais ser alvo
de apreciação por esta E. Corte, até porque também já foi
analisada e afastada pelo Juízo quando da apresentação,
por eles, de exceção de pré-executividade, o que se deu
nos longínquos idos de 2015 (do que decorreria inclusive a
intempestividade
do
presente
expediente
se
eles
pretendessem, como parece, rescindir esta outra Decisão).

No mais, e por mais que a questão relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142776-28.2019.8.26.0000
6
a impenhorabilidade de bem de família se traduza de fato
em matéria de ordem pública, tal circunstância não se
mostra suficiente para que fique autorizada a parte
interessada a suscitá-la indefinidamente e “ad eternum” no
feito, sob pena de afronta grave ao princípio da segurança
jurídica. Nesse sentido:

“Agravo de instrumento Execução Exceção
de
pré-executividade

Rejeição

Alegada
impenhorabilidade de bem de família Admissível por meio
de exceção Agravantes que invocam matéria anteriormente
conhecida e rejeitada, por conta da inexistência de
elementos que agora obtiveram acesso - Não comprovam,
todavia, a impossibilidade de obtenção de tais elementos
naquela primeira oportunidade - Não há, assim, como
afastar a preclusão da matéria - Ainda que se alegue
eventual objeto de ordem pública, tal circunstância não dá
azo para discussão de tese já decidida em outra
oportunidade, a bel prazer da parte, sob pena de violar -
se o princípio da segurança jurídica Ausência, ademais,
de elementos que indiquem utilização residencial familiar
- Decisão mantida Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2204101-38.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de
Registro: 30/10/2018)
“Ação
de
indenização

prestação
de
serviços advocatícios
impenhorabilidade do bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142776-28.2019.8.26.0000
7
família - matéria de ordem pública
possibilidade de
arguição a qualquer tempo
apreciação em oportunidades
anteriores
preclusão reconhecida
agravo interno não
provido.”(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2227308-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de
Registro: 21/11/2018)
Assim, diante de tais elementos, é caso de
se julgar improcedente a Ação Rescisória como intentada, o
que se dá com pleno suporte no quanto vem disposto pelo
artigo 487, I, do CPC em regência, de sorte a se condenar
os autores ao pagamento das custas processuais, porque a
elas deram causa, da multa prevista e, Lei, bem como a
arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa,
contudo, a exigibilidade de tais verbas, diante da
concessão dos benefícios da gratuidade (fls. 119/120).
Pelo
exposto,
e
por
meu
Voto,
julgo
improcedente a Rescisória movimentada.
Simões de Vergueiro
Relator